Tribunal: TJES
Processo: 0006491-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006491-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVADOS. PRECEDENTE.
R
EGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. PRECEDENTE.
FIXADOS HONORÁRIOS PARA ADVOGADA DATIVA.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, a incidência do Princípio da Insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedente do STJ.

2
.
Constando que o réu é reincidente, afasta-se a pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedente do STJ.

3
.
A Juíza sentenciante considerou desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como na hipótese. Precedente do STJ.

4.
Em que pese o

réu tenha sido condenado ao cumprimento de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a condição de reincidente representa argumento válido para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedente do STJ.

5
.
A pena de multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição do pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção. Precedente do STJ.

6
.
Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo porque o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP, pois teve avaliação negativa de 02 (dois) vetores do art. 59 do Código Penal. Precedentes do STJ.

7
.
São devidos honorários

para a defensora, nomeada como dativa, no valor de

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

8
.
Sentença integralmente mantida.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006491-50.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS
Advogada do APELADO: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 8297453), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155,
caput,
do C
P
1
),
à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, o reconhecimento da atipicidade da conduta, por aplicação do Princípio da Insignificância, e consequente
absolvição
.

Alternativamente, postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, na 1ª fase da dosimetria, e
redução da pena-base
.

Pugna mais, pelo
abrandamento do regime
, e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao final, roga pelo
afastamento da pena de multa
, e
arbitramento de honorários,
em favor da advogada, nomeada como dativa (Id. 8297456).

Acerca dos
fatos,
colhe-se que, na tarde de 23/12/2021, JOÃO DOUGLAS FREITAS DOS SANTOS adentrou na Loja King Imports Perfumaria, situada no centro do município de Colatina/ES, para fazer entrega de mercadorias, e de lá subtraiu
0
1

(
um
)
perfume,
avaliado em R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais).

Consta que o réu simulou estar experimentando os produtos do mostruário, e se aproveitou para ocultar o perfume em suas vestes, deixando a loja com o bem.

Posteriormente, o proprietário do estabelecimento percebeu a subtração, verificou o sistema de segurança, e identificou o réu, que foi localizado nas imediações do estabelecimento, ainda na posse do bem.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial (fl. 110/11 do IP), quanto em Juízo (
link
Id. 8297453).

A defesa pretende, lado outro, o

reconhecimento da excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância.

Contudo, a insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de
“
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
2
.

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o crime em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Da documentação constante dos autos é possível extrair que JOÃO DOUGLAS, à época dos fatos, já ostentava 02 (duas) condenações pela prática de tráfico de drogas (Ids. 8297455 e 8297455), dado que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta,
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência
demonstra desprezo sistemático, pelo cumprimento do ordenamento jurídico
3
.

Importante ressaltar, ademais, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu subtraiu item supérfluo, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Sobre a dosimetria,
a defesa postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
4
, e consequente
redução da pena-base
.

No ponto, consta que a Juíza sentenciante, na 1ª fase da dosimetria, negativou os vetores da
culpabilidade

e das

circunstâncias

do crime
,

o que motivou a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Com relação à

culpabilidade

foi considerada
“
elevada
”,
já que o réu
“praticou o delito dentro de uma loja repleta de clientes
e funcionários, pois era véspera de Natal, o que revela maior destemor e
ousadia, aumentando a reprovabilidade de sua conduta”,

justificativa concreta, que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, e justifica a exasperação da basilar.

Já as
circunstâncias,
foram negativadas ao argumento de que o réu
“se
aproveitou do exercício da profissão para adentrar na loja e praticar o crime, certamente na crença de que não levantaria suspeitas”
, motivação que não se confunde com as elementares do tipo, demonstra maior reprovabilidade da conduta, e merece ser mantida.

Sendo assim, não prospera o pleito de redução da pena-base, vez que, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
5
.

A propósito, quanto aos
critérios de incremento
, a Juíza adotou, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
6
, a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que no crime de furto (01 a 04 anos), importa em aumento de
04
(
quatro
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
para cada circunstância negativada, não havendo reparo a ser feito.

Avançando,
não

vinga o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial firmada no sentido de que, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

No tocante à
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tenho que não se mostra socialmente recomendável sobretudo porque o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP), e não preenche o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do CP
7
.

Com efeito, a avaliação negativa de 02 (dois) vetores do art. 59 do Código Penal, autoriza a negativa da substituição da pena.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C.
STJ
:
(1.)
AgRg no HC: 749569/SP 2022/0183801-0,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,
Julgamento: 8/5/2023,
DJe 12/5/2023,
(2.)
EDcl no AgRg no AREsp: 1495089 MG 2019/0128937-3,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6,
Julgamento: 25/10/2022
, DJe 3/11/2022.

No tocante à pretensão de exclusão da
multa
pecuniária,
tendo em vista a hipossuficiência do réu.

Isso porque a multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição de pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação, economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Ademais, não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Julgamento: 24/05/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/05/2022).

Por fim, são devidos honorários

para a defensora, nomeada como dativa, que arbitro no valor de
R$
880,
00 (
oitocentos e oitenta reais
),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8458895),
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 8/
3
/2022
, T6, DJe 11/3/2022.

3
STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

4
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

5

STJ.
AgRg no AREsp n. 1.404.788/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2019,
DJe de 6/3/2019.

6

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

7
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.